Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AO PRINCIPAL FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DIALETICIDADE NÃO ATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, que consagram o princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo de instrumento devem impugnar de maneira clara e coerente os fundamentos da decisão recorrida.

II. Não pode ser conhecido agravo de instrumento cujas razões não impugnam o principal fundamento da decisão agravada.

III. Agravo de Instrumento não conhecido.